Tribunal: STF
Processo: HC 230525
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de Homicídio qualificado. Continuidade delitiva. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida nos autos do HC 807.508, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, pelo Tribunal do Júri, a 40 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 61, inciso II, alínea "f", por duas vezes, em concurso material, previsto no art. 69, com a redução do art. 65, inciso III, alínea "d", todos do Código Penal. 



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Sustenta, em síntese, a ilegalidade da aplicação, ao caso concreto, do concurso material de crimes (art. 69 do CP), muito embora atendidos os requisitos legais do art. 71 do CP para o reconhecimento da continuidade delitiva. 



4. Com esses argumentos, a defesa requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a existência de crime continuado entre dois delitos de homicídio imputados ao paciente. 



5. Decido.



6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. No caso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Para confirmar esse juízo, reproduzo o seguinte trecho do ato apontado como coator:



    [...] Busca-se, no caso, o redimensionamento das penas, ao fundamento de que os crimes teriam sido praticados em continuidade delitiva. As instâncias ordinárias, porém, ao analisarem o conjunto fático-probatório dos autos, reputaram que os crimes não foram praticados em unidade de desígnios, a justificar a aplicação do crime continuado. Destaco a fundamentação utilizada pela sentença condenatória (e-STJ fls. 34): 



    Pelas circunstâncias fáticas em que os delitos ocorreram, afasto a aplicação do crime continuado do art. 71, § único do Código Penal, uma vez não preenche os requisitos da culpabilidade, dos antecedentes e da personalidade, que são necessários para o reconhecimento da benesse. Registre-se ainda, que os crimes foram cometidos com desígnios autônomos. 



    Verifica-se, portanto, que, com base nos fatos e circunstâncias apurados nos autos, apesar de serem semelhantes as condições de tempo e de lugar, a prática dos delitos ocorreu sem o necessário requisito da unidade de desígnios, ou o liame subjetivo, previsto na teoria objetivo-subjetiva. Nesse sentido, o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é imprescindível, para a caracterização da continuidade delitiva, a presença de requisitos de ordem objetiva (crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios, ou liame subjetivo entre os eventos).



    (Grifos acrescidos) 



14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de setembro de 2023    



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator